Tribunal: TJES
Processo: 5004666-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004666-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JULIO CESAR MADUREIRA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004666-62.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO PAN S/A

AGVDO:
JULIO CESAR MADUREIRA SILVAO

RELATOR
A
:
DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
por
BANCO PAN S/A
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (processo 0012671-28.2020.8.08.0011, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravado
JULIO CESAR MADUREIRA SILVAO
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante suspenda, imediatamente, os descontos no contracheque do autor referente a rubrica 'Amort. Cartão Crédito Pan', sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias, até ulterior deliberação.

Nas suas razões
(evento nº 924861)
, em síntese, aduz a agravante a impropriedade da multa aplicada, uma vez que poderia
o julgador utilizar-se de outros meios para a devida efetivação da medida,
como o
envio de ofício diretamente ao órgão pagador, que acabaria por apresentar o mesmo resultado.

Assevera ainda, que o prazo concedido pelo MM. Juízo a que não é razoável, haja vista que os procedimentos internos necessários, além da situação pandêmica em que se encontra o país, revelando a arbitrariedade da decisão.

A teor do evento nº 933084, a decisão objurgada foi parcialmente suspensa
,
modificando para 05 (cinco) dias úteis o prazo originalmente fixado para seu cumprimento
.

A despeito de regular intimação do agravado, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de fevereiro de 2021.

DESª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004666-62.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO PAN S/A

AGVDO:
JULIO CESAR MADUREIRA SILVAO

RELATOR
A
:
DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S/A,
uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (processo 0012671-28.2020.8.08.0011, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravado
JULIO CESAR MADUREIRA SILVAO,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante suspenda, imediatamente, os descontos no contracheque do autor referente a rubrica 'Amort. Cartão Crédito Pan', sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias.

Eminentes Pares. A decisão recorrida
é egressa de
demanda onde o agravado, a despeito da pactuação de empréstimo perante a instituição financeira agravante, pretende a declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito, porquanto não solicitado e jamais lhe fora enviado, motivo pelo qual, em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos em seu contracheque do montante d
e
R$530,00(quinhentos e trinta reais), sob a rubrica Amort. Cartão de Crédito.

Na decisão recorrida, o togado primevo deferiu a tutela provisória, ao fundamento que na fase germinal da demanda não é possível exigir do autor/agravado
a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação,
assim como que o
pedido do requerente não pode
ria
aguardar o encerramento do feito.

Sobreveio este recurso, que n
as suas razões (
evento nº 924861
),
em primeiro,
alegou
a impropriedade da multa aplicada, uma vez que poderia o julgador utilizar-se de outros meios para a devida efetivação da medida,
como o
envio de ofício diretamente ao órgão pagador, que acabaria por apresentar o mesmo resultado.

C
ontudo, sem razão.

No âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Noutra senda, por envolver empréstimo consignado mediante depósito de valor em conta-corrente, os descontos efetuados são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(
Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Destarte, necessário se faz a modificação da periodicidade da multa, contudo, registro, vedada a expedição de ofício a fonte pagadora do agravado, porquanto procedimento que inova na lide ao trazer elemento subjetivo que poderá criar entraves burocráticos para a consecução da medida e gerar morosidade, pois não se sabe ao certo acerca o sistema organizacional ou mesmo periodicidade de pagamento por ela adotado.

Por fim, embora se reconheça a imposição de celeridade no cumprimento da decisão, não se pode perder de vista a necessidade de fixação de prazo razoável que respeite a urgência do caso (cessação de desconto em folha), mas que não torne impossível o cumprimento nos moldes determinado.

Desse modo, a fixação de prazo exíguo não é justificável. Deve-se ponderar o direito perseguido e os encargos indispensáveis para que seja colocado em prática, sob pena de incidência desnecessária de multa.

Sendo assim, também sem desprezar que a agravante não deve agir de maneira negligente, o prazo de cinco dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado, é mais do que razoável para cumprimento da decisão.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como o prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada.

É como voto.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004666-62.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO PAN S/A

AGVDO:
JULIO CESAR MADUREIRA SILVAO

RELATOR
A
:
DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

2. Multa de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

3
.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.

4. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para seu cumprimento para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.